Tribunal: TJMT
Processo: 0012113-70.2006.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012113-70.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0017-80 (APELANTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), MARILIZE HELENA GRINGS - CNPJ: 04.986.908/0001-77 (APELADO), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do título executivo e extinguir o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, além de condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o recurso do apelante atende ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC;

(ii) verificar se houve interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução de duplicatas dentro do prazo previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/68; e

(iii) determinar se a demora na citação válida da execução pode ser atribuída à parte exequente, configurando desídia e mantendo a prescrição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, visto que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando sua inconformidade com a decisão, notadamente ao alegar que a demora na citação não lhe pode ser imputada exclusivamente. Desse modo, atendeu aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 2º, do CPC, se dá com a citação válida, retroagindo à data de propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos (considerando o vencimento das duplicatas entre outubro e novembro de 2005), a citação da executada somente ocorreu em 2017, após 11 anos do ajuizamento.

Conforme demonstrado nos autos, a exequente foi omissa em adotar as medidas necessárias para localizar a devedora, o que resultou na paralisação do processo por longos períodos, configurando desídia.

A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, salvo quando o atraso não for imputável ao autor, o que não se verifica no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA ULTRAGAZ S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução n.º 0012113-70.2006.8.11.0041, interposto em face de MARILIZE HELENA GRINGS, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e, consequentemente, extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Custas pela parte requerente, além da condenação em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta que não ocorreu prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 18, inciso I, da Lei das Duplicatas, e que a demora na citação decorreu de dificuldades para localizar a parte executada, que permaneceu em local incerto e não sabido.

Defende que diligenciou ativamente para viabilizar a citação, não podendo ser penalizada pela demora.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, afastando-se a prescrição e devolvendo-se os autos à origem para regular processamento da execução.

Contrarrazões no Id. n.º 247077654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar - ausência de dialeticidade recursal

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, não assiste razão à apelada.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a inconformidade com a decisão recorrida, possibilitando ao órgão julgador o exame da controvérsia.

No caso, a apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao sustentar que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional e que não houve desídia na tentativa de citação da apelada.

Assim, verifico que foram atendidos os requisitos mínimos de motivação exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Mérito

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a ação executiva, ajuizada pela apelante, está prescrita em razão da ausência de citação válida da devedora no prazo de três anos, conforme dispõe o art. 18, I, da Lei das Duplicatas.

É incontroverso que a execução foi ajuizada em julho de 2006, dentro do prazo prescricional de três anos, considerando que as duplicatas tinham vencimentos entre outubro e novembro de 2005. Contudo, conforme dispõe o art. 240, § 2º, do CPC, a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da ação, exige que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Na hipótese, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 05/07/2006 e o despacho inicial proferido em 19/07/2006 (Id. 247077324 - Pág. 11).

Após três tentativas de citação no curso do processo, na data de 02/10/2017 o Juízo determinou, de ofício, a citação por edital, cujo mandado foi publicado em 07/12/2017 (Id. 247077326 - Pág. 32).

Denota-se que a exequente deixou de impulsionar o feito em diversos momentos, resultando na paralisação do andamento processual por longos períodos, de modo que a demora na realização do ato citatório decorreu, em grande parte, da ausência de diligência eficaz por parte da apelante, que não adotou as providências necessárias para localizar a devedora em tempo hábil (Id. 247077324 - Pág. 19, 20, 21, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 51, 67, 70, 81, 85).

A citação válida da apelada somente foi realizada em 2017, por meio de edital, após o decurso de mais de 11 anos do ajuizamento da ação.

Ademais, verifica-se que a citação por edital foi determinada de ofício pelo juízo, sem requerimento da parte exequente, em violação ao art. 257, I, do CPC e ao princípio da inércia da jurisdição. Tal irregularidade também compromete a validade da citação como causa interruptiva da prescrição.

Conforme entendimento consolidado, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a ausência de citação válida dentro do triênio legal afasta os efeitos interruptivos da prescrição. Dessa forma, o prazo continua fluindo normalmente, configurando a prescrição do título executivo, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/68, combinado com o art. 202 do Código Civil.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Assim, demonstrado que a citação válida da devedora não ocorreu no prazo legal e que a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, a prescrição do título executivo está configurada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025